Tribunal: STF
Processo: ARE 1391533
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONDUTA OMISSIVA IMPUTADA A MUNICÍPIO. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MATERIAL. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Colégio Recursal da 8ª Circunscrição Judiciária de Campinas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo o Município de Valinhos/SP. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente aduz, em síntese, subsunção do caso concreto ao Tema nº 366 da Repercussão Geral. Ressalta a necessidade de comprovação de violação de um dever específico por parte do ente para caracterizar sua responsabilidade objetiva. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 37, § 6º, e 93, IX, da Lei Maior. 



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso do Município de Valinhos/SP apenas no tocante aos critérios de correção monetária e de juros moratórios, mantendo os demais termos fixados na sentença. O acórdão está assim fundamentado:



    “Juizado Especial da Fazenda Pública – Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal de Campinas Indenização por 
danos materiais – Alegação de que a parte autora transitava com seu veículo pela via pública e foi surpreendida com um buraco na via pública, causando danos em seu veículo – Hipótese em que, independentemente da culpa, a ré responde pelos danos causados à parte autora, à luz do disposto no artigo 37, § 6° da CF – Fato danoso e nexo causal devidamente comprovados pelas fotos do veículo da parte autora; fotos do buraco; notas fiscais juntadas no processo e recibo (fls. 5-19) – Inexistência de prova em contrário, feita pela municipalidade, que infirmasse a veracidade dos fatos alegados em a inicial e que desmerecesse a credibilidade dos documentos juntados, sendo até mesmo dispensável a verificação dos documentos posteriormente juntados, a fls. 86-90 – Responsabilidade do Município corretamente decretada, porque se tratou de problema no asfalto existente em via pública municipal Prova de culpa exclusiva ou concorrente da culpa inexistente, OBRAS mesmo porque se encontrava com esposa e dois filhos pequenos no veículo, sendo se presumir a sua cautela na condução, ressalvada prova em contrário, que não existiu Necessidade de ressarcimento bem decretada – Há que se acolher parcial e minimamente o recurso, apenas para que, em relação à correção monetária e juros de mora, aplicar-se 1) o Tema 810 STF repercussão geral (RE 870.947/SE, Relator Min. LUIZ FUX, j. 20/09/2017), sem qualquer modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade (Segundos Embargos de Declaração, Relator ALEXANDRE DE MORAES, j. 3/10/2019), afastando-se a aplicação do art. 5° da Lei nº 11.960/2009, por ter fixado indice considerado inconstitucional, bem como 2) o Tema 905 STJ - recursos repetitivos (RESP 1.495.146/MG, Relator Min. MAURO CAMPBELL MAQUES, j. 22/02/2018), ressaltando-se que os. juros de mora devem ser contados do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), mantidos os demais termos do r. Julgado – Recurso parcialmente provido, apenas no tocante aos critérios de correção monetária e de juros moratórios – Sem condenação da parte recorrente a honorários advocatícios, porque não houve contrarrazões subscritas por advogado, na fase recursal.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo. 



    Os fundamentos do acórdão prolatado na origem evidenciam os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Ademais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da indenização por dano material causado ao recorrido em virtude de conduta omissiva do Município de Valinhos, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: ARE 803.808-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 21.3.2018; e ARE 1.139.919-AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 17.9.2018, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”.



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora